Tribunal: TJBA
Processo: 8018271-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018271-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s):VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, VICTORIA LEMOS MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. REGULARIDADE. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUTOCOMPOSIÇÃO INEFICAZ. ART. 335, I, DO CPC. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decretou a revelia da ré QUALICORP, reconheceu a regularidade da citação, afastou os efeitos materiais da revelia e determinou o julgamento antecipado da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a decretação da revelia da agravante, à luz da alegada irregularidade da citação e da controvérsia acerca do termo inicial do prazo para apresentação de contestação após audiência de conciliação sem homologação de acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação eletrônica é válida quando comprovada a ciência inequívoca da parte no sistema, atendendo ao art. 246 do CPC. O prazo para apresentação de contestação inicia-se após a audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I, do CPC, quando não há autocomposição válida. A autocomposição somente se aperfeiçoa com a homologação judicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não produzindo efeitos processuais enquanto não homologada. A ausência de homologação do acordo equivale à inexistência de autocomposição eficaz, mantendo íntegro o litígio e deflagrando o prazo para contestação. A não apresentação de contestação no prazo legal autoriza a decretação da revelia, conforme art. 344 do CPC. A exclusão dos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC, mitiga eventuais prejuízos, restringindo-os ao plano processual. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, 335, I, 344, 345, I, e 487, III, “b”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8018271-95.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como agravadO G. P. D. O., representado por seu genitor GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR